Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800723-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a continuidade da execução e a penhora de bens.

2. O recorrente pleiteou a suspensão da execução fiscal e dos atos de constrição, sustentando que o crédito da Fazenda Pública deveria ser submetido ao plano de recuperação judicial. Arguiu, ainda, a antieconomicidade da execução e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que permitiu o prosseguimento da execução fiscal e da penhora de bens da empresa agravante, em recuperação judicial, encontra respaldo na legislação e jurisprudência, notadamente no que se refere: (i) à alegada antieconomicidade da cobrança; (ii) à suposta coisa julgada decorrente de anulação de CDA anterior; (iii) à submissão do crédito fiscal ao plano de recuperação; e (iv) à competência para a prática de atos de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor do crédito em execução fiscal excede o limite de "baixo valor", o que afasta a aplicação da tese da antieconomicidade firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

5. A anterior declaração de nulidade da CDA gerou apenas coisa julgada formal, não impedindo a Fazenda Pública de realizar um novo lançamento do crédito e ajuizar uma nova execução fiscal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os créditos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (tributária ou não tributária), não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

7. O juízo da execução fiscal é competente para praticar atos de constrição patrimonial, devendo, contudo, comunicá-los ao juízo da recuperação judicial para que este analise a viabilidade de sua manutenção, em respeito ao princípio da cooperação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a decisão atacada.

Tese de julgamento:

"1. Os créditos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2. O juízo da execução fiscal detém competência para a prática de atos de constrição patrimonial, devendo-se observar o princípio da cooperação para a sua comunicação ao juízo da recuperação judicial."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 69, 1.012, § 4º, e 1.019, I; CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184/RG; STJ, REsp 1.931.633, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.077.550, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.404.662, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.082.186, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11.09.2023; STJ, Súmula nº 189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Oi S.A. (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S.A.) contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0802767-56.2021.8.14.0040
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do recorrente
.

Em síntese da exordial, a agravante interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, o que provocou a continuidade da execução fiscal e a penhora de bens para garantir a satisfação do crédito no valor de R$ 62.338,46 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Diante disto, em suas razões recursais sustentou que o crédito exequendo deveria ser submetido ao plano de recuperação judicial do Grupo Oi, conforme determina a Lei nº 11.101/2005, e não poderia ser executado de forma autônoma.

Argumentou que a Certidão De Dívida Ativa (CDA) executada já foi objeto de ação anterior, na qual foi declarada sua nulidade por ausência de requisitos essenciais, configurando coisa julgada.

Aduziu que a cobrança judicial da dívida fiscal fere o princípio da eficiência administrativa, conforme fixado no Tema 1.184 do STF, uma vez que o custo processual supera o valor do crédito executado.

Assim, pugnou preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requerendo a suspensão da execução fiscal e de quaisquer atos constritivos sobre o patrimônio da empresa. No mérito, requereu a confirmação do efeito suspensivo.

Em apreciação sumária do Agravo de Instrumento, a relatora indeferiu o efeito suspensivo, visto que a natureza especial do crédito, afirmando que créditos tributários não se sujeitam à recuperação judicial, conforme o art. 187 do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Mesmo intimado, o Município de Parauapebas deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 26154657.

O Ministério Público, em sua manifestação de 05/06/2025, informou que, com base na Súmula 189 do STJ, não era necessária sua intervenção na lide, por se tratar de interesse exclusivamente patrimonial das partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia do presente recurso de Agravo de Instrumento gravita em torno da legalidade da decisão do juízo de primeira instância que permitiu o prosseguimento da execução fiscal e da penhora de bens da agravante, uma empresa em recuperação judicial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

Art. 1.019.

Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012.

A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Inicialmente, cumpre analisar a tese da agravante sobre a alegada antieconomicidade da execução fiscal, fundamentada no Tema 1.184 do STF.

Tema 1.184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

No caso em tela, o valor da execução é de R$ 62.338,46 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), quantia que excede o valor de alçada, o que afasta a aplicação da referida tese de antieconomicidade. Conforme manifestação do Município de Parauapebas, a tese do Tema 1.184 não se amolda à presente execução, uma vez que o valor do débito “exorbit[a], em muito, ao limite fixado por meio da referida resolução”.

A exequente também cita que o Termo de Cooperação n. 73/2023, firmado entre o TJPA e o TCM/PA, utilizou estudos que indicaram um custo médio anual de R$ 10.000,00 por processo de execução fiscal, reforçando que o valor cobrado na presente execução não se enquadra na hipótese de "baixo valor".

No que tange a alegação de coisa julgada, a agravante argumenta que a Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 200800037 já foi declarada nula em embargos à execução no processo nº 0001994-98.2008.8.14.0040, em decisão de apelação cível nº 2013.3.021221-2 do TJPA, o que, em sua visão, impediria uma nova cobrança. Contudo, conforme manifestação da exequente, essa decisão não gerou coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, uma vez que a nulidade da CDA pode ser sanada por um novo lançamento. A própria decisão de 13/02/2025 já havia rechaçado esse argumento, destacando que “a nulidade da CDA no processo anterior não impede a municipalidade de realizar novo lançamento do crédito tributário e ajuizar nova execução”.

A principal questão jurídica do agravo de instrumento reside na aplicação da lei de recuperação judicial à execução fiscal. A agravante argumenta que o crédito, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deveria ser submetido ao plano, conforme o entendimento do STJ no Tema 1.051. A decisão de 1ª instância de 28/11/2024, entretanto, adotou entendimento diverso, citando o REsp 1.931.633-GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para afastar o crédito do concurso de credores.

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento".

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1931633 GO 2020/0200214-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

A ementa do referido julgado é clara ao afirmar que a natureza do crédito, seja tributária ou não tributária, é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, uma vez que o art. 187 do CTN e a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não fazem distinção nesse sentido. Essa interpretação harmoniza a legislação e afasta a aplicação do plano de recuperação aos créditos da Fazenda Pública.

Por fim, no que tange aos atos de constrição, a agravante defende que a competência exclusiva para tais atos é do juízo da recuperação judicial. A decisão de 1ª instância de 28/11/2024, ao deferir a penhora via SISBAJUD e RENAJUD, agiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O voto do Ministro Mauro Campbell Marques no REsp 1.694.261-SP, citado na decisão, estabeleceu que o juízo da execução fiscal pode praticar atos constritivos, mas deve comunicá-los ao juízo da recuperação para que este analise a viabilidade de sua manutenção, conforme o princípio da cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015).

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, cumpre destacar que de acordo com entendimento desta Corte Superior, o crédito decorrente de multa administrativa aplicada por pessoa jurídica de direito público não se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

2. Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.077.550/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA. NÃO SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.

1. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes:
AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.404.662/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXAME DO COMPROMETIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo, contudo, ao juízo universal analisar a viabilidade de constrições patrimoniais em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, constatada a inviabilidade, determinar eventual substituição da medida para preservar o plano de recuperação. Precedentes.

III - Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Portanto, a decisão de primeira instância que determinou o prosseguimento da execução fiscal e dos atos de constrição, mas com a ressalva da comunicação ao juízo da recuperação judicial, está em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência pátrias, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a o
decisum
atacado inalterado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

Belém, 23/09/2025